Tribunal: TJBA
Processo: 8066469-71.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8066469-71.2023.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: WILGBERTO PAIM DOS REIS JÚNIOR - OAB/PE 31.985 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO UNIFICADO DE 1º GRAU. PACIENTE: ADRIANA BISPO DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº. 11.343/2006, E ART. 16 DA LEI Nº. 10.826/2003. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR PELA DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS IMPOSTAS E VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. PACIENTE CONDENADA, EM 17/12/2023, À PENA DE 12 (DOZE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. DESACOLHIMENTO. NÃO DEMONSTRAM DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DO INFANTE EM AMBIENTE SADIO. SALVAGUARDAR OS INTERESSES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM DESENVOLVIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8066469-71.2023.8.05.0000, tendo WILGBERTO PAIM DOS REIS JÚNIOR - OAB/PE 31.985, como Impetrante e, na condição de Paciente, ADRIANA BISPO DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR